Tribunal: TJSP
Processo: 1004718-41.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO. DEMORA. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1. A ré não logrou fazer prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor. E não impugnou especificamente alegações deste, de modo que, quanto a esses fatos, não houve necessidade de produção de provas.
2. A demora de quase trinta dias no restabelecimento de energia em

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO. DEMORA. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1. A ré não logrou fazer prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor. E não impugnou especificamente alegações deste, de modo que, quanto a esses fatos, não houve necessidade de produção de provas.
2. A demora de quase trinta dias no restabelecimento de energia em fazenda de gado de confinamento causou dano material e moral.
3. Observando-se que a sentença não deve ser reformada, porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação, possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
4. Recurso não provido.*